Tribunal: TJDFT
Processo: 0719808-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EMPREITADA. RESCISÃO. INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA REQUISITOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face decisão que indeferiu o pedido de tutela para declarar a rescisão contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de, em sede de antecipação de tutela, declarar a rescisão do contrato entabulado entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso dos autos, a parte agravante pretende, em sede de tutela de urgência, a declaração de rescisão do contrato firmado entre as partes, ao argumento de inadimplemento contratual por parte da empresa agravada.
4. A declaração de rescisão contratual tem caráter satisfativo e irreversível, não sendo possível, em sede de tutela, concluir por qualquer inadimplemento sem o devido contraditório, principalmente por verificar-se que a obra foi entregue, ainda que fora dos padrões e com alguns erros.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, 995, 1.019, I. CC, art. 475.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão n.o 1991828 da relatoria do Des. Sérgio Rocha na 4a Turma Cível; Acórdão n.o 1980706 da relatoria do Des. Renato Scussel na 2a Turma Cível; Acórdão n.o 1970010 da relatoria do Des. João Egmont na 2a Turma Cível.